Tribunal: TJDFT
Processo: 0708152-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Ação regressiva. Seguradora. Indenização. Veículo segurado. Danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Colisão. Abalroamento traseiro. Presunção de culpa do condutor do veículo abalroador. Elisão. Ausência. Digressão probatória. Abdicação. Culpa evidenciada. Negligência e imprudência. Subsistência. Inobservância do dever de cautela (CTB, arts. 28 e 29, II). Culpa exclusiva do condutor do veículo abalroador. Afirmação. Pressupostos da responsabilidade civil aquiliana (CC, arts. 186 e 927). Demonstração. Obrigação de indenizar. Caracterização. Restituição do valor pago pela seguradora no reparo do veículo. Redução patrimonial. Comprovação. Emissão de nota fiscal pela prestadora dos serviços. Sub-rogação legal. Dano material provado. Apelo. Gratuidade de justiça. Concessão no curso processual. Novo pedido. Interesse Recursal. Ausência. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que, resolvendo a ação regressiva manejada em seu desfavor e da proprietária do veículo abalroador por ele conduzido pela seguradora que suportara o reparo do automóvel abalroado, pois objeto de contrato de seguro, objetivando ser reembolsada da integralidade do que despendera com o reparo realizado no veículo segurado, em razão dos danos ocasionados pelo abalroamento traseiro que o atingira, sub-rogando-se nos direitos da vitimada, julgara procedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à apuração da dinâmica do acidente que envolvera o réu e se o infortúnio havido efetivamente derivara de conduta imprudente de sua parte, na condição de condutor do veículo que abalroara o automóvel que lhe precedia na corrente de tráfego, ou, em contrapartida, se subsiste responsabilidade da condutora do veículo segurado, que restara abalroado na parte traseira, sob a ótica da subsistência de culpa exclusiva ou concorrente.
III. Razões de decidir
3. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do benefício.
4. O condutor que atinge o veículo que o precedia na corrente de tráfego, provocando colisão, atrai contra si presunção relativa de culpabilidade pela produção do evento danoso que, ante sua natureza, pode ser desqualificada e elidida mediante elementos de convicção idôneos em sentido oposto, ensejando, por conseguinte, a imputação ao condutor do automóvel abalroador do ônus de evidenciar que o acidente não derivara da sua culpa, a despeito de ter atingido a traseira do automóvel que seguia à sua frente (CTB, arts. 28 e 29, II; CPC, art. 373, II).
5. A presunção de culpa que milita em desfavor do condutor do veículo que colide com a traseira do automóvel que lhe precede na corrente de tráfego deriva da comezinha regra de trânsito segundo a qual todo motorista deve guardar distância razoável do veículo que segue à sua frente, de forma que nenhuma manobra efetivada por seu condutor o alcance de surpresa, inviabilizando sua reação como modo de evitar que com ele venha a se chocar, compreendendo essas manobras imprevisíveis, inclusive, frenagens bruscas e eventuais defeitos mecânicos experimentados pelos automóveis que o antecedem, de maneira que os condutores dos carros que seguem atrás não podem invocar em seu socorro a imprevisibilidade do ocorrido de molde a se isentarem da culpa por eventual colisão ou como fundamentação para a alegação de culpa concorrente.
6. Não elidida a presunção de culpabilidade que prospera em desfavor do condutor do veículo abalroador, porquanto, para além da versão que delineara na irresignação que agitara, no sentido de imputar genericamente a culpa pela colisão à condutora do veículo abalroado que teria empreendido eventual frenagem brusca e imotivada à sua frente, não ter sido ratificada pelos elementos de convicção que ilustram os autos, a circunstância estaria, de todo modo, legitimada pelo comando normativo que preceitua que “nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança” (CTB, art. 42), respaldando que seja ratificada e acolhida como expressão da culpa do irresignado para a produção do evento danoso, e ensejando a germinação do dever de indenizar ante os danos experimentados pela proprietária do automóvel atingido.
7. Aferida a culpabilidade pela produção do evento danoso e o nexo de causalidade enlaçando o sinistro havido aos danos dele originários, assiste à proprietária do veículo colidido ou à seguradora que custeara seu conserto – pois, suportando o dano, sub-roga-se nos direitos que assistiam à segurada –, o direito de forrar-se com o que despendera com a recuperação do automotor que saíra danificado do evento danoso ante a implementação do silogismo que, ora delineado pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, possibilita que a obrigação de indenizar resplandeça.
8. No ambiente da responsabilidade civil aquiliana derivada de acidente de veículo, tendo a seguradora sub-rogada nos direitos da vítima lastreado a pretensão indenizatória volvida ao reembolso do que despendera no conserto do automóvel segurado mediante a colação de nota fiscal detalhada, ora emitida pela concessionária que realizara o reparo, firmando-se a culpa do acionado, o pedido indenizatório resta devidamente aparelhado, devendo ser acolhido e ser a composição fixada com base no retratado, notadamente se o causador do dano não lograra em infirmar a nota fiscal apresentada ou que o dispendido dissente do preço de mercado praticado por oficinas autorizadas e concorrentes para ultimação de reparos similares, conforme lhe estava afetado (CPC, art. 373, II).
IV. Dispositivo
9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida. Unânime.